Tribunal: CARF
Processo: 10882.901982/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.901982/2010-12
ACÓRDÃO
1302-007.480 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. INEXATIDÃO MATERIAL. SÚMULA
CARF No 168. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
De acordo com Súmula CARF no 168 a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Comprovada a retenção na fonte do imposto de renda, estas devem
compor o crédito de saldo negativo vindicado pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao, Sergio Magalhaes Lima
(Presidente). Declarou-se suspeito de participar do julgamento o Conselheiro Alberto Pinto Souza
Júnior.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.480 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901982/2010-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão da DRJ, que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
32697.74556.150906.1.3.02-2582, referente ao ano-calendário de 2002, informando saldo
negativo de IRPJ, composto por retenção na fonte do IRPJ.
Foi proferido o Despacho Decisório (fl. 142 a 145), em 07/06/2010, que não
homologou diversas compensações, porquanto a retenção na fonte do imposto de renda foi
confirmada parcialmente.
Cientificada a contribuinte do referido despacho decisório, apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 2 a 11). Alegou que o crédito pleiteado decorre de retenções
realizadas pelo Bankboston Banco Múltiplo S/A, sucessor do Itaúbank S/A, informado em DIPJ e
cujas notas de negociação de título e demonstrativo de operações com títulos de renda fixa foram
acostadas à petição. Reputa terem sido adequadamente registradas as operações em sua escrita
contábil, de acordo com cópias dos livros diário apresentados. Esclarece que não teve resultados
tributáveis no ano-calendário de 2002, formando o saldo negativo de IRPJ, e que as DIRFs são
obrigações acessórias de terceiros, motivo pelo qual eventuais erros não obstariam seu direito ao
aproveitamento das antecipações decorrentes das retenções na fonte. Informa que cometera
equívoco ao transmitir a DCOMP, pois na linha “crédito original na data de transmissão”, informou
o valor original do tributo a compensar, quando deveria ter informado a totalidade do saldo
negativo.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls. 169 a
176). Nas razões do julgamento, esclareceu que o informe de rendimentos é condição para a
comprovação do IRRF, nos termos do artigo 55 da Lei no 7.450/1985, sendo ônus do contribuinte a
comprovação do crédito pleiteado. Por isso, reconheceu-se apenas o montante do imposto de
renda retido na fonte informado em DIRF, no total de R$ 313.023,31, insuficiente para homologar
as compensações efetuadas. Sobre o erro material, que foi identificado e considerado, entendeu
por superá-lo, a fim de que o valor do saldo negativo correspondesse a R$ 313.023,31 e fosse
utilizado na homologação dos débitos declarados até esse limite.
Cientificada a contribuinte, em 14/06/2018, apresentou Recurso Voluntário (fls. 205
a 221) em 12/07/2018. Em suas razões, reprisa suas alegações da manifestação de
inconformidade, aduzindo que o IRRF incidente sobre os rendimentos auferidos nas aplicações em
CDB-DI totalizou o valor de R$ 915.929,35, informado na ficha 43 da DIPJ; que o despacho
decisório confirma parte do IRRF objeto da DCOMP, mas não reconhece o saldo negativo no
montante incontroverso; que, apesar da decisão de piso ter corrigido esse equívoco, faz jus à
integralidade do direito creditório pleiteado, em razão de ter comprovado o IRRF sofrera, devendo
ser superado o erro material do preenchimento da DCOMP.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.480 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901982/2010-12
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação do Litígio
A matéria sob litígio diz respeito à comprovação das retenções na fonte do imposto
de renda.

Mérito
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia vinculativa
aos julgadores, nos termos do RICARF. É o exemplo da Súmula CARF no 143.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Com relação ao erro material na transmissão da DCOMP, afilio-me à interpretação
que depreende pela possibilidade de se corrigir tais erros de preenchimento da DCOMP e admitir
a retificação da declaração nesse momento processual, quando tais equívocos são comprovados
no decorrer do processo administrativo fiscal, ainda que fosse necessário remeter os autos à
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.480 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901982/2010-12
4
origem para emissão de despacho decisório complementar que analise o direito creditório alegado
e eventual utilização do saldo reconhecido.
Os casos de alegação de erros de fato, erros materiais e erros de preenchimento -
conceitos utilizados de maneira interligada e que de certo modo se conectam - direcionam-se
sobre a apreciação do mérito dos direitos creditórios. A própria administração tributária é
orientada a perquirir a situação superando o erro, ainda que a discussão se encontre na esfera de
competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com inscrição dos débitos declarados em
dívida ativa (Parecer Normativo Cosit no 8/2014).
A matéria é inclusive objeto da Súmula CARF no 168, que assim prescreve:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Por fim, tratando-se de caso de saldo negativo de IRPJ relacionado à retenção na
fonte do imposto, imperioso que a análise seja feita considerando o teor da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.

Caso concreto e documentos
Dos documentos que foram anexados à manifestação de inconformidade, merecem
destaque:
(i)
Na DIPJ do período, Ficha 43, nota-se a informação do IRRF no montante de
R$ 915.929,35 e o rendimento bruto no total de R$ 4.579.646,72 (fl. 39);
(ii)
No informe de rendimentos financeiros emitidos pelo Itaubank S/A, verifica-
se que o rendimento bruto totalizou R$ 4.579.646,72 e o IRRF R$ 915.929,35
(fl. 41) – isto é, os exatos valores informados em DIPJ;
(iii)
As notas de negociação e título (fls. 45 a 49) correspondem às operações
que constam na DIPJ e nos informes de rendimento;
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.480 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901982/2010-12
5
(iv)
Na DCOMP objeto dos autos (fls. 51 a 56), nota-se que a contribuinte de fato
informara no campo “crédito original na data da transmissão” o valor do
débito a ser compensado; e
(v)
Nos Livros Diário (fls. 130 a 138), verificam-se os registros das operações
informadas nas Notas de Negociação.
A análise dos documentos comprovam que a contribuinte (i) sofreu a retenção do
imposto de renda que forma o saldo negativo do período; e (ii) equivocou-se ao informar na
DCOMP o valor do débito a ser compensado no campo que informaria o montante do crédito
decorrente do saldo negativo do período.
Esclareço que em momento algum se questionou o oferecimento à tributação dos
referidos rendimentos que deram azo à retenção, contudo, supero essa matéria, em razão de
terem sido informados os rendimentos e a retenção em DIPJ e apresentados os livros diário com o
registro das operações. Embora não comprovem cabalmente o oferecimento à tributação e nos
autos sequer contenha a DIPJ do período completa e outros documentos, a matéria sequer foi
apreciada pela autoridade fiscal e pela decisão de piso.
Diante da notória inexatidão material da DCOMP e da higidez do IRRF que compõe
o saldo negativo do período, comprovado documentalmente, entendo por superá-la, com esteio
na Súmula CARF no 168, para acolher os argumentos do Recurso Voluntário, já que contribuinte
faz jus ao saldo negativo pleiteado.

Resultado do Julgamento
Considerando o entendimento por superar a inexatidão material relacionada ao
erro preenchimento da DCOMP objeto do litígio, estando comprovado que a contribuinte sofrera
a retenção do imposto de renda na fonte e em virtude da ausência de questionamento quanto ao
oferecimento das receitas correspondentes à tributação pelo IRPJ, confirmo o montante de IRRF
no valor de R$ 915.929,35 para compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
Isto posto, o saldo negativo total, considerando a parte já confirmada na decisão de
piso, corresponderá a R$ 915.929,35.

Conclusões
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para superar a inexatidão material na transmissão da DCOMP, confirmando a parcela
adicional de IRRF correspondente a R$ 602.906,04, que comporá o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002, homologando as compensações vinculadas à DCOMP até o limite do saldo
negativo disponível.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.480 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901982/2010-12
6
Assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 261
DF CARF MF
Original